Tribunal: TJPA
Processo: 0808260-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808260-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO SOUSA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06.

FATO
:
Paciente abordado na via pública por estar conduzindo veículo sobre o qual havia informação de ser objeto de furto; ao proceder à revista pessoal do condutor com ele foi encontrada pequena porção de entorpecentes, cocaína e crack, vindo a informar a existência de mais drogas em sua residência, para onde se dirigiram os policiais que, após buscas, encontraram
100 gramas de “maconha” e 55 gramas de “crack”, além de uma balança de precisão.

Apresentado o paciente em audiência de custódia foi homologado seu flagrante e convertido em prisão preventiva,

após manifestação favorável do Ministério Público à representação da autoridade policial.

Alegação defensiva de ausência de fundamentação da decisão singular, com pedido de revogação da custódia preventiva, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, uma vez que é o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO CAUTELAR E À SUA MANUTENÇÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
27
de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de
BENEDITO SOUSA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, nos autos da ação penal nº. 0801951-43.2025.8.14.0005, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de tráfico, artigo 33, da Lei 11.343/2006 e 180 do CPB.

Alegou o impetrante, ID 26384562, que no dia 24 de março último o paciente foi preso em suposto flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e 180 do CPB - de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação.

Que o paciente foi abordado em uma rodovia por supostamente estar na posse de uma motocicleta que dias antes fora furtada e sendo submetido a busca pessoal foram encontradas em seu poder 28 gramas de substância entorpecente que aparentava ser “crack” e 16 gramas de substância que aparentava se tratar de “cocaína”, tendo os policiais se deslocado até sua residência onde encontraram mais 100 gramas de “maconha” e 55 gramas de “crack”, além de uma balança.

Conduzido à delegacia e após os procedimentos legais, o delegado representou pela decretação de sua custódia, tendo o magistrado singular acatado o pleito e convertido sua prisão em flagrante em preventiva.

Infere ser carente de fundamentação a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente uma vez que fulcrada na gravidade abstrata do suposto delito e em elementos ínsitos ao tipo penal, com argumentação vaga e genérica acerca da necessidade de preservação da ordem pública sem, contudo, indicar elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar, o que não se mostra suficiente, mormente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, não apontando as condições fáticas que levaram ao decreto da medida constritiva.

Aduz ser a prisão desproporcional, principalmente por não se vislumbrar presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
e que a quantidade de droga supostamente encontrada foi mínima, se mostrando desproporcional a medida constritiva - que busca ver substituída por medidas cautelares diversas da prisão -, cuja denegação pelo magistrado singular se deu de forma carente de fundamentação, não demonstrando a imprescindibilidade da medida segregatória, não se observando qual o risco à investigação ou à instrução penal poderá trazer a liberdade do paciente, que é primário e de bons antecedentes, além de ter residência fixa no distrito da culpa, ressaltando que o crime pelo qual se encontra preso não é praticado com violência e/ou grave ameaça, não restando configurado o risco à ordem pública, não subsistindo, por conseguinte, motivos à manutenção de sua custódia.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade do paciente, ainda que com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após prestadas informações pela autoridade coatora, ID 26461080, sendo estas acostadas em ID 26532005/06, sendo em seguida denegado o pedido liminar, ID 26532699.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 26720213, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente
BENEDITO SOUSA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, nos autos da ação penal nº. 0801951-43.2025.8.14.0005, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de tráfico, artigo 33, da Lei 11.343/2006 e 180 do CPB.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, alegadamente ilegal por ausência de fundamentação da decisão singular e em razão de suas condições pessoais favoráveis.

Conheço do
writ
e adianto que não há como ser dado provimento ao pleito.

Da análise da decisão singular, acostada aos autos em documento de ID 26385317, tem-se que o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva
afirmou, dentre outros, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, restando evidenciada a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva e não se mostrando adequada e suficiente ao caso a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, ressaltando não a gravidade concreta do delito, mas também a natureza nociva dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão e o fato de na residência do paciente ter sido encontrado material comumente utilizado no tráfico, balança de precisão, demonstrando que a droga apreendida se destinava à comercialização ilícita.

Ademais, ressaltou o magistrado o fato de os veículos apreendidos com o paciente aparentarem origem ilícita uma vez que a motocicleta que ele conduzia possuía registro de furto e aquela encontrada em sua residência apresentava características de clonagem, ressaltando ter o paciente informado a aquisição por meio de terceiros com vinculação a organização criminosa, ou seja, a decisão singular se mostra fundamentada em elementos concretos dos autos.

O magistrado demonstrou suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos, explicitando que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, que restaria abalada pela prática do tráfico, o que resta evidenciado nos autos, principalmente pelo fato de o paciente ter envolvimento com integrantes de organização criminosa, como ele mesmo afirmou ao informar a origem da motocicleta que conduzia.

verifica-se que os requisitos para a decretação da prisão cautelar restaram preenchidos, estando devidamente delineado o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos elementos de informação colhidos no procedimento investigativo e

que demonstraram que o paciente atua no comércio ilícito de entorpecentes, provas essas que estruturam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade do crime veiculado na representação criminal.

Denota-se também presente o
periculum libertatis
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do concreto risco de reiteração delitiva, haja vista a possibilidade de que estando em liberdade não só dê continuidade à prática criminosa de igual natureza, bem como que possa trazer obstáculos à instrução processual, com potencial risco ao êxito da persecução penal, sendo o crime, em tese praticado, de natureza grave, amoldam-se à hipótese legitimadora da segregação cautelar prevista no art. 313, I do CPP.

É certo que a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar sua prisão cautelar. Todavia, conforme constata dos autos, tem-se como suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, pois demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, pois ao contrário do que alegado pelo impetrante, a decisão pela custódia cautelar está devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir e de que forma a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, não prosperando a alegação de falta de fundamentos válidos à decisão.

Acerca da possibilidade da segregação em casos como o dos autos já se manifestou o STJ, afirmando que esta não exige prova cabal da autoria do delito, bastando para tanto que haja indícios suficientes e que a decisão se mostre devidamente fundamentada, como a que ora se analisa, em que o magistrado decretou a custódia preventiva com o fito de resguardar a ordem pública uma vez que variados tipos de droga foram apreendidos não só em poder do paciente, mas também em sua residência onde foi encontrada uma balança de precisão, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. (...)
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. II – (...) As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV –
No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, (...)
VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo
curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, justamente por estar mais próximo dos fatos em apreciação, sendo igualmente
certo que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, em atendendo a segregação provisória os requisitos erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

não há que se falar em ilegalidade no decreto e manutenção da custódia cautelar.

Há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou sobre a possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.)

No mesmo sentido já se manifestou esta Seção de Direito Penal, como se denota da ementa a seguir colacionada, veja-se:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. (...) 2.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ESTARIA ADQUIRINDO MATERIAL ENTORPECENTE E POSTERIORMENTE EXPONDO À VENDA EM CASTANHAL/PA, SENDO UM DOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO
.
DESSA FORMA, O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
3 (...)
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO
.
ORDEM DENEGADA. (PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024).

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tem-se que estas, não têm o condão,
per se
, de conceder a ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, não se mostrando igualmente cabível ao caso a substituição da medida por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois estas não se mostram aptas à manutenção da ordem pública, a impedir a reiteração delitiva, ou mesmo que o paciente, se solto, se evada do distrito da culpa.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025